Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Consulta ao caged. Inadequação. Ausência de efetividade. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se buscava a realização de consulta ao sistema CAGED.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a consulta ao sistema CAGED seria necessária para a efetividade da execução, e para a apuração de eventual vínculo empregatício dos executados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que os principais sistemas de busca de bens e ativos penhoráveis, SISBAJUD e RENAJUD, já haviam sido acionados recentemente, sem êxito. Destacou, ainda, que o CAGED se destina ao registro de admissões e desligamentos de empregados regidos pela CLT, finalidade incompatível com a situação dos autos, em que os executados figuram como os próprios representantes da pessoa jurídica, além de ter discorrido acerca da regra da impenhorabilidade de salários e o caráter excepcional de sua relativização.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida e afasta a medida requerida por inadequação e ausência de utilidade para a efetividade da execução. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 1.022 e 1.025.